Tribunal: TJMT
Processo: 1044667-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1044667-05.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARIANA GOMES DA SILVA MATOSO.
Recorrida: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – SUICÍDIO NO PRAZO DE DOIS ANOS DO INICIO DA VIGÊNCIA DO PLANO – ART. 798, DO CÓDIGO CIVIL - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE A MÁ-FÉ OU A PREMEDITAÇÃO – EDIÇÃO DA SÚMULA 610 DO STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – MANTIDO – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está obrigada a indenizar o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos após a contratação do seguro.
2. Ademais, com a edição da Súmula no 610, o Colendo STJ consolidou o entendimento na direção de que, na vigência do Código Civil de 2002, especificamente à consideração do seu art. 798, o requisito objetivo temporal é determinante ao pagamento da cobertura relativa ao suicídio do Segurado, remanescendo afastado o critério subjetivo da premeditação.
3. Demonstrado nos autos que o beneficiário retirou a própria vida antes do transcurso dos 02 (dois) primeiros anos de vigência do contrato, a indenização vinculada à cobertura por morte é indevida.
4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5. O dano material deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044667-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DA SILVA MATOSO - CPF: 063.268.121-78 (RECORRENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023